Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722290-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAIN ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Vista a Agravante sobre o documento juntado no ID retro (mensagens de Watshapp recentes). 2.Anote-se a Secretaria o nome do novo Procurador da Agravante. Advirto as partes que novos documentos não serão considerados diante da fase sumária instrutória do AI., face a consumação da preclusão lógica e temporal. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator